Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação da tutela requerida pela agravada, nos autos do Pj-e 0702969-86.2021.8.07.0018. Verifica-se do andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça que, na ação autuada sob o número 0702969-86.2021.8.07.0018, foi proferida sentença em 25/06/2021. É o Relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, eis que proferida sentença, nos autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora